Tribunal: TRF3
Processo: 5013132-43.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
212/1006)

5013132-43.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013132-43.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO CARNEIRO BUENO OLIVEIRA - SP146162-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAROLINA BARIANI BROLIO - SP314298-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecidos como verba incontroversa, com possibilidade de expedição de precatório após o regular trâmite do cumprimento de sentença.

2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão. Afirma que o julgado não enfrentou a natureza de ordem pública dos honorários advocatícios e a possibilidade de revisão de ofício antes do trânsito em julgado. Alega também erro de premissa fática quanto à concordância acerca do valor pleiteado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de (i) omissão ou contradição quanto à natureza de ordem pública dos honorários advocatícios e à possibilidade de revisão de ofício antes do trânsito em julgado; e (ii) erro de premissa fática quanto à concordância da União em relação ao valor executado.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os elementos necessários à solução da controvérsia. A decisão apresentou fundamentação completa acerca da possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais considerados incontroversos.

6. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia submetida a julgamento.

7. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir a matéria decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento individual de todos os argumentos das partes. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CF/1988, art. 100, §1o; CF/1988, art. 100, §8o; CPC, art. 85, §3o; CPC, art. 90, §4o; CPC, art. 534; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5013132-43.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO CARNEIRO BUENO OLIVEIRA - SP146162-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAROLINA BARIANI BROLIO - SP314298-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIAO FEDERAL em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a embargante afirma que o julgado incidiu em omissão e contradição. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Com a apresentação de contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a embargante assevera que o pronunciamento colegiado foi omisso quanto à natureza de ordem pública dos honorários e a possibilidade de revisão de ofício, a qualquer tempo, antes do efetivo trânsito em julgado. Afirma, ainda, que há um possível erro de premissa fática quanto ao objeto da controvérsia, especialmente em relação à concordância com o valor pleiteado. A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“ O cumprimento de sentença contra a fazenda pública está adstrito aos limites da coisa julgada, em favor da garantia da segurança jurídica positivada no art. 5o, XXXVI da Constituição de 1988, razão pela qual o âmbito de conhecimento judicial é restrito às matérias elencadas no art. 534 e seguintes da lei processual civil vigente. Contudo, no silêncio da decisão transitada em julgado, o juízo terá competência para se pronunciar nos pontos que se fizerem necessários ao cumprimento do julgado, preservando a segurança jurídica afirmada pela coisa julgada.

O cumprimento provisório de sentença, por sua vez, decorre de pronunciamento jurisdicional contra o qual pende recurso desprovido de efeito suspensivo. A ausência de trânsito em julgado, portanto, torna inviável o cumprimento definitivo do comando contido na decisão exequenda.

No caso dos autos, o acórdão exequendo determinou a fixação da verba honorária sucumbencial "mediante aplicação do percentual mínimo das faixas previstas sobre o montante do débito em cobrança (ora reconhecido como indevido e correspondente ao proveito econômico tratado nos autos), com a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, observado o teto das faixas do art. 85, §3o da mesma lei processual pelo conjunto das condenações" (id. 339460462 dos autos originários - grifei).

Em face do supracitado pronunciamento jurisdicional colegiado, apenas a parte autora/agravante interpôs Recurso Especial, requerendo o afastamento da aplicação do §4o, do art. 90, do CPC. Tal irresignação foi inadmitida pela Vice Presidência desta E. Corte, estando pendente o processamento do agravo interposto.

Concomitantemente, a requerente/agravante deu início ao cumprimento de sentença de origem, pleiteando o recebimento da parte incontroversa dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no acórdão (R$ 536.084,83).

O magistrado a quo, por sua vez, determinou a retificação da classe processual para cumprimento provisório de sentença. Após pedido de reconsideração da parte exequente/agravante, foi proferida a decisão agravada, nos seguintes termos:

"Indefiro o pedido de reconsideração (ID 352849865) e mantenho a decisão de que seja retificada a autuação para cumprimento provisório de sentença, em face da ausência de trânsito em julgado da decisão condenatória em honorários, já que ainda há recurso pendente de apreciação. Ainda que o recurso seja do ora Exequente e verse exclusivamente sobre honorários advocatícios sempre existe a possibilidade de apreciação de matérias de ordem pública pelas instâncias superiores, que poderiam resultar em alterações no julgado objeto da execução.

Ademais, a expedição do RPV só é possível no cumprimento definitivo de sentença, uma vez que para tal se faz necessária a indicação da data do trânsito em julgado, em conformidade com o art. 100, §1o da CF.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS. VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Há que se distinguir execução de valores incontroversos de cumprimento provisório de sentença. No primeiro caso, embora paire dúvida acerca do valor total devido, há certeza quanto à obrigação, em virtude de já se ter operado o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Em tais casos, inexiste óbice, nas execuções contra a Fazenda Pública, à expedição de precatório ou requisição de pequeno valor quanto aos valores incontroversos. No caso do cumprimento provisório de sentença, não há trânsito em julgado, mas recurso pendente de julgamento recebido sem efeito suspensivo.

2. Quanto às obrigações de pagar, no cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, deve ser observado o regime constitucional dos precatórios, no qual se exige sentença judicial transitada em julgado.

3. No caso concreto, não há que se falar em trânsito em julgado da fase de conhecimento, vez que resta pendente de julgamento Recurso Especial interposto pela parte agravante. Ainda que o referido recurso excepcional tenha por objeto tão somente os honorários advocatícios, remanesce a possibilidade de apreciação, de ofício, por parte das instâncias superiores, de matérias de ordem pública, o que, em tese, pode resultar em modificação do julgado objeto de execução provisória.

4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado".

(AI 5032593-06.2022.4.03.0000, TRF3, 7o Turma, Rel Des. Fed. ALESSANDRO DIAFERIA, DJE 25/03/2024)."

Intime-se a Executada para impugnação.

Deixo consignado que não será possível ocorrer expedição de requisitório antes do trânsito em julgado da ação principal."

Diante dos fatos narrados, considerando a natureza alimentar do montante pleiteado, o valor exigido (que afasta eventual fracionamento vedado pelo art. 100, § 8o, da CF), a ausência de recurso fazendário quanto a verba honorária sucumbencial e a concordância da União Federal em relação ao valor pleiteado (id. 367898349 dos autos originários), não vislumbro motivos para enquadrar o cumprimento de sentença subjacente como provisório (apesar da ausência de rigor técnico processual da parte exequente).

Em que pese não ter sido certificado o trânsito em julgado no feito principal, entendo que a situação dos autos pode ser enquadrada como cumprimento de sentença definitivo relativo à verba honorária sucumbencial incontroversa, sendo possível a expedição do correspondente precatório em favor da parte exequente após o regular trâmite da demanda originária.

O decisum agravado, portanto, deve ser reformado.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença subjacente nos termos do art. 534 e seguintes do CPC .”

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecidos como verba incontroversa, com possibilidade de expedição de precatório após o regular trâmite do cumprimento de sentença.

2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão. Afirma que o julgado não enfrentou a natureza de ordem pública dos honorários advocatícios e a possibilidade de revisão de ofício antes do trânsito em julgado. Alega também erro de premissa fática quanto à concordância acerca do valor pleiteado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de (i) omissão ou contradição quanto à natureza de ordem pública dos honorários advocatícios e à possibilidade de revisão de ofício antes do trânsito em julgado; e (ii) erro de premissa fática quanto à concordância da União em relação ao valor executado.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os elementos necessários à solução da controvérsia. A decisão apresentou fundamentação completa acerca da possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais considerados incontroversos.

6. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia submetida a julgamento.

7. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir a matéria decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento individual de todos os argumentos das partes. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CF/1988, art. 100, §1o; CF/1988, art. 100, §8o; CPC, art. 85, §3o; CPC, art. 90, §4o; CPC, art. 534; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão